Tribunal: TJDFT
Processo: 0753664-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0753664-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA ALMEIDA DA SILVA AGRAVADO: ADENISIO VIEIRA NUNES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JANAÍNA ALMEIDA DA SILVA contra decisão de ID 256022071 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de ADENISIO VIEIRA NUNES, que indeferiu o pedido de penhora de bem imóvel de titularidade do cônjuge do executado. Afirma, em suma, que localizou bem imóvel de titularidade do cônjuge do executado; que verificou que o regime de casamento é o de comunhão parcial de bens; que o fato do bem imóvel ter sido adquirido antes do casamento não afasta a possibilidade de penhora para satisfação da dívida; que há comunicação das parcelas pagas na constância do casamento. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o deferimento da penhora da cota-parte devida ao executado em relação às parcelas pagas para aquisição do bem imóvel na constância do casamento. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição (ID 37843902 dos autos de origem). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de penhora do equivalente a 50% (cinquenta por cento) dos valores pagos por força de contrato de aquisição de bem imóvel, adquirido exclusivamente pelo cônjuge antes do vínculo patrimonial. O artigo 1.659, I, do Código Civil disciplina que se excluem da comunhão os bens que cada cônjuge possuía ao casar. Na hipótese, a parte agravante reconhece que o executado se casou no regime de comunhão parcial de bens e que o bem imóvel foi adquirido exclusivamente pelo cônjuge do executado antes do vínculo matrimonial. Nesse cenário, o bem imóvel descrito, por expressa previsão legal, não responde pela dívida particular do cônjuge. No recurso, a parte agravante alega que há possibilidade de penhora das parcelas do financiamento imobiliário pagas na vigência do casamento, diante da presunção de comunicabilidade. Todavia, assiste razão ao juízo a quo quando declara que os bens da comunhão só respondem pelas obrigações contraídas por um dos cônjuges quando comprovado o atendimento aos encargos da família (artigo 1.664 do Código Civil). No caso, não restou demonstrado que a dívida, contraída pelo exclusivamente executado em 2005, por força de contrato declarado nulo (sentença de ID 37843902 dos autos de origem) tenha se revertido em benefício do casal, uma vez que o casamento ocorreu em 10/6/2021. Portanto, a circunstância do executado ser casado, sob o regime da comunhão parcial de bens, não torna o cônjuge virago solidariamente responsável pela dívida, quando não houve comprovação de que a dívida foi contraída em benefício do casal. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não é possível a penhora (...) de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, pelo simples fato de ser cônjuge da parte executada com quem é casado sob o regime da comunhão parcial de bens. Precedentes" (AgInt no REsp 2.104.644/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024). Em acréscimo, “revela-se medida extremamente gravosa impor a terceiro, que nem sequer participou do processo de conhecimento, o ônus de, ao ser surpreendido pela constrição (...), atravessar verdadeira saga processual por meio de embargos de terceiro na busca de realizar prova negativa" (REsp n. 1.869.720/DF, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 14/5/2021). Portanto, se o proprietário do bem imóvel sequer é devedor e não houve comprovação de que a obrigação se reverteu em benefício da unidade familiar, não se justifica a expropriação do bem imóvel para penhora dos direitos incidentes sobre a cota-parte das parcelas pagas na vigência do casamento. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora